Tribunal: TJMT
Processo: 0002807-95.2014.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002807-95.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALINE KRASUSKI - CPF: 007.175.851-82 (APELANTE), OVIDIO ILTOL ARALDI - CPF: 088.460.140-49 (ADVOGADO), DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - CPF: 450.541.181-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CASALEGNO - CPF: 785.650.068-91 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), LIMA AQUINO & CIA LTDA - CNPJ: 36.881.084/0001-67 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE CRISTO REI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0002807-95.2014.8.11.0009

APELANTE: ALINE KRASUSKI

APELADOS: LIMA AQUINO & CIA LTDA e CLAUDIO ANTONIO CASALEGNO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALECIMENTO DO BEBÊ DIAS APÓS O PARTO – OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO E DO HOSPITAL NÃO DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de lamentável o episódio (aspiração de mecônio, hipertensão pulmonar, falência múltipla dos órgãos, sepse neonatal), que levou ao óbito do bebê da autora de forma tão prematura dias após o parto, se não constatado na conduta do médico ou do hospital requeridos qualquer omissão ou negligência que tivesse contribuído para o ocorrido, não configurado, assim, o nexo de causalidade ensejador do dever de indenizar.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALINE KRASUSKI
n
a
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
promovida em face de
LIMA AQUINO & CIA LTDA e CLAUDIO ANTONIO CASALEGNO
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que restou comprovado que a criança ingeriu mecônio em razão do atraso no parto, o que ocorreu por culpa do médico, uma vez que desde as primeiras contrações, a autora ligou para o requerido, no entanto, foi orientada a tomar medicamento para segurar o nascimento, conforme demonstra prova testemunhal.

Salienta que quando chegou no hospital, ano dia 12/09/2012, foi novamente medicada e colocada em espera para o parto cesariana acontecer no dia 13/09/2012, em razão de o médico ter outro compromisso naquela noite.

Afirma ter sido comprovado que o atraso no parto culminou com a aspiração de mecônio e, em decorrência disso, as demais complicações (falência múltipla dos órgãos, disfunção múltipla dos órgãos, sepse neonatal, hipertensão pulmonar e, síndrome de aspiração de mecônio) que culminaram no óbito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 227302170).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, contratou os serviços do médico requerido para realizar sua cesariana.

Segundo a demandante, os exames laboratoriais e de ultrassonografia realizados durante a gestação até a data próxima do parto demonstram que tanto a gestante quanto o bebê se encontravam em perfeitas condições de saúde. Contudo, às vésperas do parto, a autora passou mal com dores fortes na barriga.

Narra que foi orientada pelo médico requerido a tomar remédios calmantes e anestésico.

Consta que procurou o Hospital demandado no dia 12/09/2012 com dores, contudo, foi submetida a cirurgia cesárea apenas no dia seguinte, 13/09/2012, quando descobriu que o bebê tinha aspirado mecônio.

Relata que o infante foi encaminhado para a UTI e permaneceu até o dia 05/10/2012, quando faleceu.

Sob a alegação de que o óbito do seu filho ocorreu devido ao descaso do médico quanto à prestação de atendimento necessário antes do parto, ajuizou a presente ação.

Pois bem.-

É cediço a responsabilidade civil do médico é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

No tocante à responsabilidade civil do hospital, não se trata de assunto simples como parece, não podendo se presumir a culpa do nosocômio ou aplicar a teoria do risco empresarial, diante da natureza e da particularidade dos serviços prestados.

Costumeiramente, a responsabilidade do hospital é definida como objetiva com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o hospital não responde por todo e qualquer evento ocorrido em suas dependências.

Quando provada a culpa médica, o Hospital responderá de forma objetiva, ou seja, sem que o paciente necessite demonstrar a culpa do nosocômio, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC.

Contudo, se não provada a culpa médica, o hospital não responderá objetivamente pelo erro médico, uma vez que foge do seu âmbito de proteção o evento danoso, salvo os casos de atos extramédicos, ou seja, relacionados à hotelaria hospitalar particular, mau funcionamento dos equipamentos, segurança do paciente, dentre outros.

No caso, consoante relatado, alega a apelante ter sido comprovado que o atraso no parto culminou com a aspiração de mecônio pelo bebê e, em decorrência disso, as demais complicações (falência múltipla dos órgãos, disfunção múltipla dos órgãos, sepse neonatal, hipertensão pulmonar e, síndrome de aspiração de mecônio) que culminaram no seu óbito.

Com efeito, denota-se da certidão de óbito do menor como causa da morte “
Falência de Múltiplos Órgãos, Disfunção de Múltiplos órgãos, Sepse Neonatal , Hipertensão Pulmonar e Síndrome de Aspiração Meconial
.”

Neste particular, insta esclarecer que a síndrome de aspiração de mecônio consiste na dificuldade em respirar (angústia respiratória) do recém-nascido quando inala (aspira) a matéria fecal estéril verde escura denominada mecônio para dentro dos pulmões antes ou parto da ocasião do parto.

A referida síndrome é costumeiramente associada à demora no parto, sendo empregada popularmente “
quando a criança passa da hora de nascer
”.

De acordo com o site MANUALMSD (https://www.msdmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-infantil/):

“
A síndrome de aspiração de mecônio ocorre quando estresse (como infecção ou níveis baixos de oxigênio) faz com que o feto fique ofegante, de modo que o líquido amniótico contendo mecônio é inspirado (aspirado) e depositado nos pulmões. Após o nascimento, o mecônio aspirado pode bloquear as vias respiratórias do recém-nascido e causar o colapso de algumas regiões dos pulmões. Às vezes, as vias respiratórias ficam somente parcialmente bloqueadas, o que permite que o ar alcance partes dos pulmões além do bloqueio, mas impedem que ele seja expirado. Desse modo, o pulmão afetado pode se expandir demasiadamente. Se a hiperinsuflação de uma parte do pulmão continuar a ocorrer, pode haver uma ruptura com
colapso pulmonar
. O ar pode então se acumular dentro da cavidade torácica ao redor do pulmão (pneumotórax)
.”

No caso, resta incontroverso que o recém-nascido sofreu a síndrome em questão, competindo verificar se tal fato pode ser associado ou não à conduta do médico e do hospital que atenderam a gestante.

A apelante alega que o atraso no parto ocorreu por culpa do médico, uma vez que desde as primeiras contrações, ligou para ele relatando o quadro, contudo, foi orientada a tomar medicamento para segurar o nascimento.

Ocorre que não há dos autos nenhuma prova desse suposto contato anterior à sua internação, a exemplo de
prints
de conversas pelo
whatsapp
ou receitas médicas, tampouco consta o nome dos supostos medicamentos que tomou para segurar o parto, os quais teriam sido receitados pelo apelado.

Ao contrário, ao que se denota da prova testemunhal é que quando começou a sentir dores, a autora primeiramente procurou a Unidade de Pronto Atendimento do Município onde reside, em Sinop-MT, e somente depois, por não ter sido resolvido o problema, é que se deslocou a Colíder-MT e deu entrada junto ao hospital requerido, 12/09/2012.

Pelo menos foi essa a narrativa da testemunha Mirian Alves Moreira, enfermeira no hospital à época dos fatos que prestou os primeiros atendimentos à autora e acompanhou o seu parto, no dia 13/09/2012.

Consta do seu depoimento que a autora chegou no hospital no fim da tarde, depois das 17 horas; que foi checado os batimentos cardíacos da autora e do seu bebê, tanto por ela, como pelo médico requerido, bem como que por estarem normais: foi sugerido pelo profissional que a cirurgia cesariana fosse realizada no dia seguinte, no primeiro horário, em razão dos apagões que estavam ocorrendo naquele dia em razão das fortes chuvas no local, sendo a sugestão acatada pela demandante.

Neste particular, insta salientar que o bebê nasceu no dia 13/09/2012, com 38 semanas e 15 dias (ID 227300696 - Pág. 118), ou seja, mais de 10 (dez) dias antes da data provável do parto (24/09/2012), de acordo com o Relatório Ecográfico (ID 227300694 - Pág.30), falecendo no dia 05/10/2012, depois vários dias internado na Unidade de Terapia Intensiva e do emprego das técnicas e procedimentos para retirada do mecônio aspirado e oxigenação do infante.

Portanto, apesar de lamentável o episódio que culminou com o óbito da criança de forma tão prematura, não se verifica na conduta do médico ou do hospital requeridos qualquer omissão ou negligência que tivesse contribuído para o ocorrido, tendo em vista que foi prestado atendimento correto e necessário quando procurados, não restando configurado, assim, o nexo de causalidade ensejador do dever de indenizar.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 18% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024